Tribunal: STF
Processo: ARE 1605511
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV, LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE e EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Preliminares. Quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa. Inocorrência. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Versão exculpatória inverossímil e infirmada pelas declarações do ofendido, amparadas pelo resultado do exame de corpo de delito. Relatos confirmando o odor etílico. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Basilares exasperadas diante das consequências dos crimes. Reincidência compensada com a confissão espontânea. Agravante da idade da vítima com relação ao delito de lesão corporal. Imposição do regime semiaberto para a pena de detenção e fechado diante da reclusiva. Rejeitadas as preliminares, apelo improvido.”
Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, LIV, LV, XLVI e 93, IX, da Constituição Federal. 
A defesa advoga, inicialmente, no sentido de que “em momento oportuno, requereu a intimação do perito oficial para prestar esclarecimentos técnicos em audiência, nos termos dos arts. 159, § 5º, I, e 182 do Código de Processo Penal, justamente para permitir a confrontação efetiva da prova pericial.”
Ademais, aduz que “O indeferimento do pleito pelo juízo de origem, confirmado pelo Tribunal a quo, baseou-se em interpretação equivocada que equiparou a oitiva do perito à de testemunha, afastando a possibilidade de contraditório técnico.”
Alega que “Essa decisão reduziu a garantia da ampla defesa a uma formalidade inócua, pois impediu que a defesa tivesse acesso a elementos essenciais para impugnar a prova produzida pela acusação.”
Acrescenta que “O acórdão recorrido incorreu em grave ofensa ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição da República, ao manter tanto o indeferimento de diligência probatória requerida pela defesa quanto a fixação do regime inicial fechado sem apresentar motivação idônea e concreta.”
Pontua, ainda, que “O acórdão recorrido incorreu em manifesta violação aos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, ao manter a fixação do regime inicial fechado para pena privativa de liberdade inferior a quatro anos.” 
Em conclusão, assevera que “A manutenção do regime inicial fechado para pena inferior a quatro anos, sem demonstração de elementos concretos que indiquem a necessidade de maior rigor, viola o princípio da legalidade (CP, art. 33, § 2º, “c”) e compromete a coerência do sistema progressivo de execução da pena.”
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender incidentes os óbices das súmulas 282, 284 e 279 do STF.  

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral). 
Quanto à alegação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais,  a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que sua verificação revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 
3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 773.355-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/8/2017)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019)
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. EXAME DE CORPO DE DELITO. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.194.010-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2019) 

Por fim, quanto à alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 

In casu, extrai-se do acórdão recorrido que: 

“Diante do cenário esmiuçado, devem prevalecer as robustas declarações do ofendido, no caso amparadas pela prova pericial e pelo depoimento do policial Claudino de Oliveira (que observou sinal de embriaguez externado pelo apelante, tal como pontuou o ofendido), nada indicando lesões provocadas por terceiros ou, ainda, pela própria vítima, com o intuito de prejudicar o réu. 
Nada, portanto, respalda os infundados pedidos de absolvição, de reconhecimento de legítima defesa (a Defesa nada demonstrou com a relação à imaginária excludente como lhe cabia, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal), desclassificação para lesão corporal simples ou culposa, porquanto bem evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas no tocante à lesão corporal. 
De outro lado, a embriaguez acabou confirmada pelo testemunho do policial Claudino dando conta do forte odor etílico exalado pelo réu e do fato deste admitir, tanto perante o depoente como à frente da vítima (bem como quando do interrogatório extrajudicial), haver consumido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo, daí a infração penal prevista no artigo 306 do Código de Trânsito. 
Aqui, cumpre ponderar que, após a modificação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro pela Lei nº. 11.705/08, o delito empauta passou a ser considerado de perigo abstrato, situação não alterada pelos diplomas seguintes. 
Em verdade, tratando-se de crime de perigo abstrato em que a coletividade é o sujeito passivo, basta o fato de dirigir na via pública embriagado para se verificar a embriaguez ao volante, cumprindo acrescer que a materialidade da infração penal pode ser demonstrada mediante exame por etilômetro (também conhecido como “bafômetro”), toxicológico de sangue, exame clínico ou até mesmo pela prova oral, lembrando que o réu se negou a se submeter ao exame sugerido pelo policial Claudino, tudo a obstaculizar a absolvição aventada via apelo.
(...)
Saliente-se, no entanto, que, apesar de se cuidar de delito de perigo abstrato, o acusado, de fato, colidiu contra a traseira do automóvel da vítima, peculiaridade a tornar mais clara a alteração de sua capacidade psicomotora. 
Assim, demonstrada a materialidade, a par de apurada a autoria das infrações penais à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o julgador singular fixado a basilar um sexto (1/6) acima do piso legal para o delito de embriaguez ao volante sete (7) meses de detenção, mais onze (11) diárias, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois anos - diante das consequências do crime, porquanto “o réu colidiu seu veículo no da vítima, bem de expressivo valor econômico e meio de locomoção” (fls. 178). 
Quanto à lesão corporal grave, a pena-base também ficou um sexto (1/6) acima do mínimo, a atingir um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, tendo em vista as consequências do crime, realçando-se que, “além do perigo de vida, a vítima desmaiou no local e ficou com lesão na córnea e ombro deslocado em decorrência da violência empregada pelo réu, o que ainda lhe causa dor, além de que a agressão foi perpetrada contra a cabeça da vítima, região estética do corpo humano, tudo a aumentar a reprovabilidade da conduta” (fls. 179). 
Na segunda fase da dosimetria, no que tange ao crime de embriaguez ao volante, compensou-se a reincidência (processo nº 1504708-07.2019.8.26.0114 - fls. 65) com a confissão espontânea (apesar de parcial), em desprezo à nítida prevalência da agravante, conforme interpretação sistemática do artigo 67 do Código Penal expressada em atual e pacífica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito do tema. 
Já com relação à lesão corporal grave, além da recidiva, depara-se com a agravante prevista no artigo 61, II, "h", do Código Penal (vítima maior de 60 anos), sendo a reprimenda majorada de um quinto (1/5), a resultar um (1) ano, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão. 
Ressalte-se que a agravante representada pela idade da vítima tem natureza objetiva, independendo da ciência do agente a respeito, embora, no caso, facilmente verificada a circunstância pelo “homem médio” diante de ofendido a contar 74 anos de idade à época do delito (detalhe que autorizaria incremento mais significativo). 
Sem outras causas modificadoras, as reprimendas acabaram concretizadas nos patamares antes especificados. 
De resto, estipularam-se o regime inicial fechado para início de cumprimento da corporal reclusiva e o retiro intermediário com relação à pena de detenção em virtude do quadro adverso representado pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis e recidiva reconhecidas, situação também a obstaculizar a substituição das privativas de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis (artigos 33, § 2º, alínea "c" e § 3º, 44, I, II e III, e 77, I e II, todos do Código Penal). 
Nem mesmo se pode cogitar da incidência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, além das circunstâncias judiciais adversas, ainda se depara com a reincidência.”

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis,  conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, NEGO PROVIMENTO, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente